Tribunal: TJSP
Processo: 1501945-62.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar GRACE CAROLINE SALA pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e absolvê-la quanto ao crime de furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do Código Penal), sob fundamento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto tentado, diante do valor dos bens e das circunstâncias da conduta; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação da ré também pelo delito de furto tentado, com reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, evidenciado pela apreensão dos bens e pelos depoimentos firmes e coerentes das funcionárias do estabelecimento comercial. 4.A confissão da ré quanto à intenção de subtrair os produtos, aliada às circunstâncias do flagrante, confirma o início da execução do delito, interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. 5.O princípio da insignificância não se aplica quando presentes ofensividade relevante da conduta, reprovabilidade do comportamento e lesão ao bem jurídico patrimônio, ainda que o valor dos bens seja reduzido. 6.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos para a incidência do princípio da insignificância, o que não se verifica no caso concreto. 7.Estão preenchidos os requisitos do furto privilegiado, uma vez que a ré é primária e o valor da res furtiva é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. 7.A substituição da pena de reclusão por detenção mostra-se adequada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 8.Reconhecido o concurso material entre os crimes de ameaça e furto tentado, impõe-se a soma das penas, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1.O princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto tentado quando a conduta revela reprovabilidade suficiente e efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 2.A prova testemunhal coerente e a confissão do agente são aptas a demonstrar a autoria e o dolo no crime de furto tentado. 3.Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, com substituição da pena de reclusão por detenção, sem prejuízo da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 44; 59; 68; 147, caput; 155, caput e § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.991.173/DF, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no HC no 530.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.10.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.785.985/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe 9.9.2019.